Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Espólio. Inventário. penhora no rosto dos autos. Prosseguimento da execução com indicação de bens. Impossibilidade. Indeferimento de renovação de pesquisa SISBAJUD. Prescrição intercorrente. Suspensão do feito. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa eletrônica SISBAJUD e determinou o arquivamento do processo de execução movida contra espólio.
2. II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistentem em verificar: (i) Cabimento de reiteração de diligências patrimoniais via SISBAJUD, diante de penhora no rosto dos autos de inventário; (ii) arquivamento do feito executivo com possibilidade de contagem de prazo prescricional.
III. Razões de decidir
4. Conforme o art. 796 do CPC, a execução se volta contra o espólio, não sendo exigível do credor a demonstração de recomposição patrimonial do de cujus.
5. A penhora no rosto dos autos do inventário constitui garantia suficiente da execução, tornando desnecessária a renovação de diligências patrimoniais.
6. A suspensão do feito executivo sem contagem de prazo prescricional deve perdurar até a homologação da partilha, momento em que se poderá avaliar a viabilidade de satisfação do crédito.
IV. Dispositivo e tese
7. Decisão parcialmente reformada.
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A penhora no rosto dos autos do inventário constitui causa suficiente para interrupção do prazo da prescrição intercorrente, sendo indevida a exigência dirigida ao credor para que promova novas diligências patrimoniais, até a homologação da partilha.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 796; art. 921, III e §§ 1o e 2o; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1610886, Rel Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25/08/2022.